Tribunal: TJBA
Processo: 8013273-05.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8013273-05.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CARVALHO RODRIGUES Advogado(s): VALTERCIO MENDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. IMPRONÚNCIA DESCABIDA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Antônio Carvalho Rodrigues contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por homicídio qualificado tentado. O recorrente pleiteou, prioritariamente, a absolvição sumária com reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a impronúncia nos termos do art. 414 do CPP ou, residualmente, o afastamento das qualificadoras. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos que configurem, de forma inequívoca, a legítima defesa, autorizando a absolvição sumária; (ii) saber se subsistem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia; e (iii) saber se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes, devendo ser excluídas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade das lesões encontra-se comprovada pelo laudo pericial de lesões corporais que atestou oito cicatrizes hipertróficas em diversas regiões do corpo da vítima, compatível com o depoimento da testemunha Genivaldo Raimundo dos Santos e, notadamente, com o interrogatório judicial do réu, que confirmou ter desferido facadas contra o ofendido. 4. Quanto à legítima defesa, o conjunto probatório não permite concluir, de forma inequívoca e livre de dúvida, a existência de injusta agressão atual ou iminente contra o acusado, nem que este tenha utilizado moderadamente dos meios necessários para sua autodefesa. A própria versão do réu, em interrogatório judicial, relata que, após tomar a faca das mãos do ofendido, ainda assim, desferiu facadas. 5. A tese de legítima defesa encontra-se sustentada por uma testemunha de defesa e pela versão do próprio acusado, configurando, no contexto dos autos, dúvida razoável sobre as exatas circunstâncias do evento, o que constitui matéria a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida. 6. A pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. No presente caso, encontram-se atendidos os requisitos do art. 413 do CPP, existindo prova judicializada, produzida sob contraditório, que sustenta a versão acusatória. 7. A exclusão de qualificadoras na fase do judicium accusationis somente se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 8. No caso em análise as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes. O motivo torpe pode decorrer de desentendimento prévio relatado pelo próprio réu, relacionado ao local de moradia do ofendido. O laudo de lesões corporais descreve 08 (oito) cicatrizes em partes distintas do corpo, capazes de fundamentar tanto a multiplicidade de golpes de faca e conseguinte crueldade da ação engendrada, como a pertinência da versão acusatória quanto a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão de pronúncia de Marcos Antônio Carvalho Rodrigues como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando os elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca e livre de dúvida razoável, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, não sendo suficiente a mera alegação defensiva sustentada por prova insuficiente ou contraditória. 2. A pronúncia se fundamenta em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, subsistindo quando há teses contrapostas e lastro empírico que sustente a versão acusatória. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri, de forma soberana, o exame definitivo do mérito em crimes dolosos contra a vida." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 25, 121, §2º, I, III e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg no AREsp nº 2209043/SP, Rel. Min. não identificado, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023. • STJ, AgRg no REsp nº 1977510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8013273-05.2024.8.05.0146, da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, sendo o recorrente Marcos Antônio Carvalho Rodrigues e o recorrido Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.